Tribunal: TJMT
Processo: 1027754-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027754-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA PEREIRA DA SILVA GURGEL BAPTISTA - CPF: 133.266.647-70 (ADVOGADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. RENDA BRUTA ELEVADA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA POR DESCONTOS OBRIGATÓRIOS E DESPESAS ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EDYR BISPO SANTOS contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob fundamento de renda bruta incompatível com a hipossuficiência. O agravante alegou que sua renda líquida é inferior a seus gastos essenciais e que enfrenta graves problemas de saúde e superendividamento, circunstâncias que inviabilizam o pagamento das despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira do agravante, pessoa física, pode ser afastada diante de elementos dos autos, ou se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa física que alega insuficiência de recursos goza de presunção de veracidade, conforme previsão expressa do art. 99, § 3o, do CPC, salvo se houver nos autos elementos objetivos que afastem tal presunção.

A renda líquida efetivamente disponível ao agravante, de R$ 5.206,80, está comprometida por descontos obrigatórios como pensão alimentícia, empréstimos consignados e contribuição previdenciária, totalizando mais de R$ 34 mil em abatimentos mensais.

As despesas essenciais comprovadas — como plano de saúde, medicamentos, alimentação, energia, condomínio e moradia — somam R$ 10.197,03, valor superior à renda líquida mensal, o que evidencia a insuficiência financeira alegada.

As graves comorbidades que acometem o agravante e a existência de processo de superendividamento em curso corroboram sua condição de hipossuficiência e a necessidade de concessão do benefício.

A exigência de custas processuais, nas condições apresentadas, configura barreira ao acesso à justiça, afrontando o art. 5o, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais.

A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada.

A condição de saúde do requerente e a existência de processo de superendividamento são elementos relevantes para a aferição da hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

R E L A T Ó R I O

AI
1027754-43.2025.8.11.0000

EDYR BISPO SANTOS
x

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDYR BISPO SANTOS., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual
c/c
Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência no 1072754-40.2025.8.11.0041, ajuizada em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A., indeferiu

o benefício da justiça gratuita
ao agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, apesar de receber um valor bruto considerável, sua renda líquida é de apenas R$ 5.206,80
,
em razão dos descontos obrigatórios em seu contracheque, incluindo pensão alimentícia e empréstimos consignados.

Alega que suas despesas essenciais, como plano de saúde (R$ 341,88), medicamentos (R$ 1.500,00), mercado (R$ 160,30) e energia (R$ 111,59), totalizam R$ 7.630,80, valor superior à sua renda líquida, o que demonstra sua insuficiência financeira.

Informa ainda que sofre de diversas comorbidades graves, como insuficiência respiratória, DPOC,
broncopatia
inflamatória crônica, asma, arritmia, dislipidemia e insuficiência cardíaca crônica, além de ter sido submetido recentemente a cirurgia para retirada de adenocarcinoma da próstata, o que demanda contínuos cuidados médicos e gastos com medicamentos.

Ressalta que possui processo de superendividamento em trâmite sob o no 1030528
-
88
.
2023
.
8
.
11
.
0041, o que reforça sua absoluta incapacidade de arcar com despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi deferido (Id.
307853383
).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certidão constante nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em análise, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por entender que o agravante, que recebe o valor bruto de R$ 39.466,81, não comprovou sua hipossuficiência financeira.

Contudo, ao analisar detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que, apesar do valor bruto considerável, o agravante possui renda líquida de R$ 5.206,80, conforme demonstra seu holerite (ID 202562496).

Isso porque sofre descontos obrigatórios em seu contracheque, incluindo pensão alimentícia (R$ 17.352,45 e R$ 7.104,03), contribuição previdenciária (R$ 2.546,71) e diversos empréstimos consignados, que totalizam R$ 34.260,01.

Ademais, o
agravante comprovou que suas despesas essenciais, como plano de saúde (R$ 341,88), medicamentos (R$ 1.500,00), mercado (R$ 1.603,01), energia (R$ 1.115,91), condomínio (R$ 1.760,67) e aluguel/moradia (R$ 3.457,72), totalizam R$ 10.197,03, valor que supera significativamente sua renda líquida, o que evidencia sua insuficiência financeira para arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento.

Importante destacar que o agravante juntou documentos que comprovam que sofre de diversas comorbidades graves, como insuficiência respiratória, DPOC,
broncopatia
inflamatória crônica, asma, arritmia, dislipidemia e insuficiência cardíaca crônica, além de ter sido submetido recentemente a cirurgia para retirada de adenocarcinoma da próstata, o que demanda contínuos cuidados médicos e gastos com medicamentos.

Além disso
, o agravante comprovou que possui processo de superendividamento em trâmite sob o no 1030528
-
88
.
2023
.
8
.
11
.
0041, o que reforça sua dificuldade financeira e incapacidade de arcar com despesas processuais adicionais sem comprometer sua subsistência.

Diante desse contexto, é evidente que a exigência de recolhimento das despesas processuais implica verdadeiro óbice ao pleno exercício do direito de acesso à justiça, protegido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, não havendo elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, e estando devidamente comprovada sua condição financeira incompatível com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, impõe-se a reforma da decisão agravada para conceder-lhe o benefício da justiça gratuita.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao

agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025